Tribunal: TJDFT
Processo: 0715573-70.2020.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI DISTRITAL QUE IMPÕE O USO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO DE SEGURANÇA AOS FRENTISTAS EM POSTOS DE COMBUSTÍVEIS – NORMAS DE MEDICINA DO TRABALHO – COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO – USURPAÇÃO PELO DISTRITO FEDERAL.
1) Nos termos do art. 22, I, da Constituição Federal, compete privativamente à União legislar sobre direito do trabalho.
2) O art. 24, XII, da Constituição Federal, ao dispor que União, Estados e Distrito Federal poderão legislar concorrentemente sobre “proteção e defesa da saúde”, não pode servir de suporte a leis que visem a regulamentar relações específicas de trabalho.
3) A lei que determina a utilização de equipamentos de proteção individual por uma determinada categoria, com dever de custeio aos empregadores, tem caráter eminentemente laboral e direcionado às normas de medicina do trabalho.